Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0749244-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEVERTON CORREIA SILVA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual o recorrente alega haver divergência de entendimento entre o acórdão desta 2a Turma Recursal e aquele manifestado pela 3a Turmas Recursal, no que se refere à possibilidade de redução da quantia fixada pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais. É o breve relato. Nos termos da recente atualização do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Pleno no 20 da 21/12/2021, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso (art. 91, I). O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso (art. 92, I). Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018; Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018 Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pelo qual indefiro o processamento. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora